Tribunal: TJSP
Processo: 1022739-41.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pelo autor. Ré que apresentou com a contestação os prints de seu sistema interno, apontando a situação de

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo do autor – Relação de consumo – Aplicação do CDC – Contratação dos serviços oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pelo autor. Ré que apresentou com a contestação os prints de seu sistema interno, apontando a situação de inadimplência do suplicante. Réplica que se pautou pela generalidade, sem impugnação seria e concludente acerca do quanto alegado em contestação. O fato do CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito, segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Destarte, in casu, uma vez demonstrada a contratação, posto que não negada pelo autor, a quitação das faturas objeto de discussão, deveria ter sido por ele demonstrada. Com efeito, não se afigura razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou seja, que o autor não quitou as faturas. Realmente, no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir do autor a prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas, ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu. Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento das faturas, não há que se cogitar de inexigibilidade do débito. – Danos Morais – Inocorrência – Com efeito, a inserção do nome do autor em cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito se constituiu exercício regular de direito. Logo, sem razão de ser a pretensão concernente a indenização. – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036263
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022739-41.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante JULIANO NOGUEIRA LOPES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME
DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
2
COMARCA: São José do Rio Preto – 8a Vara Cível
APTE.: Juliano Nogueira Lopes
APDA.: Telefônica Brasil S/A
JUIZ: Paulo Roberto Zaidan Maluf
29a Câmara do Direito Privado
VOTO No 9675
EMENTA: Prestação de serviços
Telefonia
Ação
declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais Sentença de improcedência Apelo do autor Relação
de consumo
Aplicação do CDC
Contratação dos serviços
oferecidos pela ré que não foi exatamente negada pelo autor. Ré
que apresentou com a contestação os prints de seu sistema
interno, apontando a situação de inadimplência do suplicante.
Réplica que se pautou pela generalidade, sem impugnação seria e
concludente acerca do quanto alegado em contestação. O fato do
CDC ser aplicável à espécie, não implica, por si só, na
obrigatoriedade de inversão do ônus da prova. Com efeito,
segundo dispositivo contido no art. 6o., inc. VIII, do CDC, a
inversão deve acontecer, quando a critério do juiz afigurar-se
verossímil a alegação do consumidor. Outrossim, a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o., inc. VIII, do CDC é regra de
julgamento e não de instrução. Vale dizer; deve ser aplicada pelo
Juízo, quando não mais houver meios para aclarar os fatos
controvertidos, a fim de se evitar o non liquet. É certo, outrossim,
que tal juízo de valoração é feito com base nos elementos de fato
apresentados pelo autor na petição inicial, pela ré na contestação
e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução. Bem
por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da
sentença, por se tratar de regra de decidir ou regra de
julgamento. Inversão do ônus da prova em absoluto implica em
determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a
cargo da parte adversa. Em outras palavras, inversão do ônus da
prova em absoluto tem a ver com a atribuição a uma parte da
produção de prova que, a rigor, por força do que dispõe o CPC,
incumbiria à outra, na defesa de seu direito. Trata-se em verdade,
face ao que se tem na legislação consumerista de regra dirigida
ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e
constantes dos autos. Em suma, é regra de apreciação de prova o
que cabe ao julgador e não o dever de uma parte substituir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
3
outra na produção da prova. Admitir o contrário significa abrir
precedente temerário e campo fértil para fraudes, no qual o
consumidor, batendo-se pela inversão automática e ilimitada do
ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo
assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e
desvirtuamento dos propósitos da lei consumerista. Destarte, in
casu, uma vez demonstrada a contratação, posto que não negada
pelo autor, a quitação das faturas objeto de discussão, deveria ter
sido por ele demonstrada. Com efeito, não se afigura razoável
exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato
negativo, ou seja, que o autor não quitou as faturas. Realmente,
no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir do autor a
prova dos valores efetivamente pagos, o que poderia ter
acontecido, mediante a simples juntada dos comprovantes de
pagamento, ou autenticação bancária nas faturas impugnadas,
ou mesmo exibição de extratos bancários, o que não aconteceu.
Logo, por não demonstrado o efetivo pagamento das faturas, não
há que se cogitar de inexigibilidade do débito. Danos Morais
Inocorrência
Com efeito, a inserção do nome do autor em
cadastros mantidos por entidades de proteção ao crédito se
constituiu exercício regular de direito. Logo, sem razão de ser a
pretensão concernente a indenização. Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 98/102, proferida nos autos da ação de
indenização por danos morais c.c. declaração de inexistência de débito ajuizada por
JULIANO NOGUEIRA LOPES contra TELEFÔNICA BRASIL S/A., acresce
anotar que o Juízo a quo julgou improcedente a demanda e o autor foi condenado ao
pagamento das verbas de sucumbência, observada, todavia, a gratuidade da justiça a
ele concedida.
Inconformado, o autor apelou (fls. 105/114), sustentando, em síntese, que
“desconhece o débito valor de R$101,80, referente ao contrato no 0201405562”,
sendo que a apelada, ao contestar a ação, “não trás aos autos o contrato ASSINADO
PELO AUTOR que gerou a negativação ora discutida.” (sic fls. 108).
Com efeito, insiste que os documentos apresentados nos autos pela ré não
passam de telas sistêmicas, produzidas unilateralmente pela apelada, sem força
probatória, posto que despidas de qualquer assinatura e comprovação do
consentimento do apelante.
Além disso, tais documentos não provam o motivo da inserção do nome
do apelante no rol dos maus pagadores, cujo dever de informar competia à ré (fls.
109/110).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
4
Enfatizando a existência de relação de consumo entre as partes, insiste
que a ré não comprovou a contratação.
Bem por isso, alega que a inserção de seu nome em cadastros mantidos
por entidades de proteção ao crédito foi indevida, razão pela qual faz jus à declaração
de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, do valor de R$
15.000,00 (fls. 112/114).

Ante todo o exposto, requer o provimento do recurso e a reforma da
sentença, nos termos supracitados, postulando ao final pela revogação da pena por
litigância de má-fé (fls. 114).
Recurso
tempestivo,
regularmente
processado
e
sem
preparo,
considerando que o autor é beneficiário da Justiça gratuita (fls. 20).
Intimada, a ré apresentou contrarrazões a fls. 118/131.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
E, com a máxima venia, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la".
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes limita-se a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da duração
razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
5
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 283/STF E 7/STJ.
1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal de origem
dirimiu as questões pertinentes ao litígio.
2. Ressalta-se que "pode o Tribunal local, examinando a apelação,
adotar ou ratificar os fundamentos da sentença como razão de decidir do acórdão
sem que isso represente omissão ou ausência de motivação do julgado.
Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014).
(...) 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
530.121/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
19/08/2014, DJe 25/08/2014, g.n.)
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
I. Hipótese em que se impugna acórdão de apelação que não apreciou
analiticamente as teses defensivas, limitando-se a adotar os fundamentos da
sentença condenatória.
II. Regimento Interno do Tribunal que autoriza ao relator a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida quando esta se mostrar suficientemente motivada.
III. Tendo o magistrado singular examinado todas as alegações
oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos no acórdão
conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do Tribunal, não se
constata o constrangimento alegado.
IX. Ordem denegada.” (HC 220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP,
QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 01/08/2012)
“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA
NA
SENTENÇA
DE
PRIMEIRO
GRAU.
COMPLEMENTAÇÃO
COM
CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.
1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao
Desembargador Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda
que esta não seja passível de reforma.
2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador Relator
externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais com a
decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido dispositivo
regimental para embasar seu voto.
3. Tal circunstância afasta a alegada ofensa ao disposto no artigo 93,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
6
inciso IX, da Constituição Federal, já que os fundamentos que levaram o Tribunal
de origem a manter o édito repressivo foram externados no acórdão objurgado,
viabilizando, assim, o manejo dos meios de impugnação e controle cabíveis.
4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, verbis:
“(...)É o relatório.
Fundamento e DECIDO.
Rejeito a impugnação o valor da causa, pois, mesmo considerando que a
fixação da indenização venha a ser feita por arbitramento judicial, impõe-se a sua
quantificação, ainda que com a ressalva de se tratar de valor estimado, isso porque
a hipótese dos autos não se enquadra em nenhuma daquelas elencadas no artigo
324, § 1o do Código de Processo Civil. Nesse sentido já decidiu o Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo: “Nas ações indenizatórias por dano moral, o
autor da demanda, deve, de pronto, na inicial, estimar o valor da sua pretensão,
pois, em não sendo mencionado o quantum pretendido, não se dará ao réu a
possibilidade de contrariar o pedido de forma pontual, com objetividade e eficiência,
obstando, assim, o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.” (AgIn
143.520-4/1-00 8a Câm. - j. 15.05.2000 Rela. Desa. Zélia Maria Antunes Alves)
in RT 781/232.
Rejeito a preliminar de prescrição da ação, pois em caso de
responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, o prazo começa a correr da ciência
do fato ensejador da reparação, qual seja, o evento danoso, que no caso ocorreu em
30/05/2018, conforme alegação do autor. Além disso, observa-se que não há nos
autos prova de que o autor tomou conhecimento em data anterior.
Passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de produção de
outras provas.
A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano,
patrimonial ou moral, causado a outrem.
Prescreve o artigo 186 do Código Civil que aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a
outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Nos termos do Código Civil Comentado / Cezar Peluso (coord.).

Barueri, SP: Manole, 2007, são elementos indispensáveis para obter a indenização:
1) o dano causado a outrem, que é a diminuição patrimonial ou a dor, no caso de
dano apenas moral; 2) nexo causal, que é a vinculação entre a determinada ação ou
omissão e o dano experimentado; 3) a culpa, que, genericamente, engloba o dolo
(intencionalidade) e a culpa em sentido estrito (negligência, imprudência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
7
imperícia), correspondendo em qualquer caso à violação de um dever preexistente.
Excepcionalmente, porém, a culpa ou o dolo têm sua comprovação
dispensada, nas hipóteses submetidas ao regime da responsabilidade objetiva, ou
seja, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente exercida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (art.
927, parágrafo único, do CC).
No presente caso, o ato ilícito não restou comprovado nos autos,
devendo a ação ser jugada improcedente.
Apesar de não haver contrato devidamente assinado pelo autor, observa-
se que a empresa ré apresentou "prints" da tela do seu sistema, que comprovam
pagamentos referentes a conta, objeto da ação, o que leva a crer que foi o autor
quem pagou (fl. 39), sendo assim, a relação jurídica resta confirmada.
Ora, se o contrato não tivesse sido celebrado pelo autor, provavelmente
não haveria uma relação jurídica continuada com pagamentos (fl. 39).
Observa-se ainda, que o número do contrato negativado é o mesmo que
aparece nas telas dos sistema, qual seja, contrato no 0201405562 (fl. 10 e 38).
Também corroboram as alegações da empresa ré, o fato de que o DDD
da linha adquirida é do Mato Grosso do Sul (67) 99614-4672, cidade na qual o
autor já residiu, conforme comprova sua Carteira de Habilitação (fl. 17).
Portanto, não há que se falar em inexigibilidade de débitos.
Por fim, a Súmula 385 do STJ não deve ser aplicada, tendo vista que
demais negativações foram inseridas em data posterior ao do presente caso.
ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE a ação, devendo ser
cessado os efeitos da liminar anteriormente concedida.
Arcará o autor com o pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios, que arbitro, com fundamento no artigo 20, § 4o, do Código de
Processo Civil, em R$ 800,00 (oitocentos reais), suspensa a execução da
sucumbência em razão da gratuidade.
p. i. c.
Oficie-se à SERASA e SCPC informando a revogação da liminar
anteriormente concedida.
De acordo com o Provimento n.o 916/2016 da Corregedoria Geral de
Justiça, as unidades judiciárias estão dispensadas do cálculo e da indicação do
valor de preparo recursal, em razão da revogação do artigo 1.096 das NSCGJ e em
conformidade com o disposto no artigo 1.010, § 3o, do Código de Processo Civil.
(sic fls. 98/102).
De fato, a sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
8
prova dos autos, expondo fundamentação legal e conclusão irrecusáveis.
No tocante aos temas ventilados em recurso, consigno que não há que se
cogitar de inexigibilidade do débito impugnado e tampouco de indenização por danos
morais, em razão da negativação dele decorrente, se não negada a relação contratual
entre as partes e nem comprovada a quitação do débito.
Dúvida não há de que a relação jurídica subjacente, fundada em contrato
de prestação de serviços de telefonia, inserem autor (consumidor) e ré (prestadora de
serviço) sob a égide da legislação consumerista.
Assentada a aplicação do CDC à espécie, anoto, via de consequência, que
a análise da demanda deve ser efetuada à luz da principiologia inerente ao sistema de
proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação de defesa
dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.
Todavia, inaplicável à espécie a inversão do ônus probatório.
Isso porque o autor, em que pese negada a existência de débito para com
a ré, não negou exatamente a relação contratual entre as partes, limitando-se a tecer
alegações genéricas sobre o assunto.
Raciocínio análogo cabe acerca ao quanto alegado na réplica apresentada
a fls. 74/89, que não impugnou especificamente os fatos alegados em contestação
acerca da contratação havida entre as partes em 10/12/2013, referente à linhas
telefônica no (67) 99614-4672, cancelada por dívida em 21/02/2014 (cf. fls. 37).
É verdade que as alegações da ré, no tocante a inadimplência, estão
amparadas em informações extraídas de seu sistema interno (fls. 38/39).
Não menos certo, porém, que em réplica, não houve impugnação
específica, com dados sérios e concludentes, em relação à prova produzida pela ré.
Com efeito, ao contestar a ação a ré acrescentou que a linha supracitada
estava instalada na Rua Alcebíades Meira Leite, 145, Ivinhema, MS, CEP
79740-000.
E nesse ponto, como bem observado pelo Juízo a quo, a alegação da ré é
roborada pela CNH do autor carreada com a inicial, que dá conta de que ele já residiu
no Município de Ivinhema/MS onde se encontrava instalado o terminal telefônico
(cf. fls. 17).
Contudo, em réplica, o autor não negou que tal endereço tenha sido sua
residência. Tampouco comprovou, com dados sérios e concludentes, que não residiu
naquele local, no período supracitado, o que poderia ser efetuado mediante a juntada
de qualquer comprovante de endereço contemporâneo àquela data.
Tampouco afirmou categoricamente, depois de esclarecidos tais dados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
9
pela ré, isto é, o n. do terminal telefônico (67 - 99614-4672), o plano contratado
(plano controle), a data da contratação (10/12/2013) e respectivo cancelamento
(21/02/2014) (cf. fls. 37), que jamais contratou tais serviços.
Lado outro, o autor também não negou que pagou as faturas telefônicas
retroativas referentes a precitada linha, a última paga em 17/01/2014 (cf. fls. 39).
Em outras palavras, não foi exatamente negada a relação contratual.
Com efeito, em réplica, asseverou o autor que “questiona a existência do
contrato no valor de R$101,80, referente ao contrato no 0201405562, conforme
certidão de folhas 10/11 dos autos.” e que a ré, por sua vez, “não trouxe aos autos
qualquer documento apto que comprove a origem/existência dos pseudos débitos no
qual o autor fora indevidamente negativado, tampouco alguma prova que desse nexo
as suas frágeis alegações.” (sic fls. 76), já que os documentos por ela carreados
foram produzidos unilateralmente (fls. 78).
Destarte, nesse cenário, forçoso convir que diante a falta de impugnação
específica em relação à tese sustentada pela ré, o autor acabou por admitir, ainda que
implicitamente, a existência de relação jurídica entre as partes.
Logo, uma vez admitida a contratação e alegando a irregularidade da
cobrança levada a efeito pela suplicada, competia ao autor, no mínimo, a prova de
pagamento das faturas impugnadas, indiscutivelmente, de cunho pré-constituído.
Consigne-se que a inversão do ônus da prova não é automática e
irrestrita.
De fato, não negada a contratação pelo consumidor, não se afigura
razoável exigir da prestadora de serviços a produção de prova de fato negativo, ou
seja, que o autor não quitou as faturas emitidas.
Realmente, admitir o contrário significa abrir precedente temerário e
campo fértil para fraudes, no qual o consumidor, batendo-se pela inversão automática
e ilimitada do ônus probandi, deduz alegações genéricas, nada prova e, mesmo
assim, sai vencedor da demanda, em franco abuso e desvirtuamento dos propósitos
da lei consumerista.
Bem por isso, no cenário dos autos, mais razoável se afigurava exigir do
autor a prova do pagamento, o que poderia ter acontecido, mediante a simples
juntada dos respectivos comprovantes de quitação, ou autenticação bancária inserida
nas faturas, ou, ainda, a exibição do extrato bancário, comprovando o débito em
conta, o que não aconteceu.
Lado outro, não pode passar sem observação que conquanto intimado a
especificar provas (fls. 91), o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
94/96).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
10
Oportuno asseverar, aliás, que a discussão armada pelo autor/apelante
acerca da inversão do ônus da prova não tem fomento jurídico.
Com efeito, inversão do ônus da prova em absoluto implica em
determinar que uma parte produza prova que, a rigor, estaria a cargo da parte
adversa.
Em outras palavras, inversão do ônus da prova em absoluto tem a ver
com a atribuição a uma parte da produção de prova que a rigor, por força do que
dispõe o CPC, incumbiria à outra, na defesa de seu direito.
Trata-se em verdade, face ao que se tem na legislação consumerista de
regra dirigida ao juiz na valoração das provas produzidas pelas partes e constantes
dos autos.
Em suma, é regra de apreciação de prova o que cabe ao julgador e não o
dever de uma parte substituir a outra na produção da prova.
Não pode deixar de ser destacado a propósito, voto da lavra do hoje
Eminente Desembargador Antonio Rigolin, quando do julgamento do Agravo de
Instrumento no. 833.163-9 (7a. Câmara do extinto Segundo Tribunal de Alçada
Civil):
“De outra parte, surge o questionamento a respeito da afirmativa de que
o ônus da prova será invertido, providência aliás que conta com o beneplácito de
parte da doutrina.
Com o devido respeito a esse posicionamento, porém, mostra-se
totalmente inoportuna a indicação dessa ressalva no decisório. E para tanto cumpre
estabelecer o verdadeiro sentido da norma legal específica.
“As regras referentes à distribuição do ônus da prova - ensina José
Roberto Bedaque - devem ser levadas em conta pelo juiz apenas e tão-somente no
momento de decidir. São regras de julgamento, ou seja, destinam-se a fornecer ao
julgador meios de proferir a decisão, quando os fatos não restaram suficientemente
provados. Antes disso, não tem ele de se preocupar com as normas de distribuição
do ônus da prova, podendo e devendo esgotar os meios possíveis, a fim de proferir
julgamento que retrate a realidade fática e represente a atuação da norma a
situação apresentada em juízo. Os princípios estabelecidos no art. 333 só devem ser
aplicados depois que tudo for feito no sentido de se obter a prova dos fatos. E
quando isso ocorre, não importa a sua origem, isto é, quem a trouxe para os autos”.
Também é assim a lição de Alexandre Freitas Câmara:
“Quanto ao chamado ônus objetivo da prova, há que se afirmar, calcado
nas lições da mais moderna doutrina, que as regras sobre distribuição do ônus da
prova são regras de julgamento, a serem aplicadas, como já afirmado, no momento
em que o órgão jurisdicional vai proferir seu juízo de valor acerca da pretensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
11
autor.
“É de afirmar, em primeiro lugar, que a visão subjetiva do ônus da
prova tem mais relevância psicológica do que jurídica. Em verdade, no momento da
produção da prova, pouco importa quem está produzindo este ou aquele meio de
prova. Isto se dá em razão do princípio da comunhão da prova, segundo o qual, uma
vez levadas ao processo, as provas não mais pertencem a qualquer das partes. O juiz
só deverá considerar as regras sobre distribuição do ônus da prova, portanto, no
momento de julgar o mérito, eis que só assim poderá verificar quem será
prejudicado em razão da inexistência de prova sobre determinados fatos.”
E Arruda Alvim, por seu lado, leciona:
“O juiz, sendo imparcial, não poderá de forma alguma indicar, a
qualquer das partes, em momento algum do processo, quais os fatos que, segundo o
sistema jurídico (Código de Processo e leis de Direito Privado), lhes incumbe
provar, salvo o caso excepcional do art. 333, parágrafo único, menos como
indicação intencional, propriamente dita, mas como decorrência objetiva do decreto
de nulidade de inversão convencional da prova. O que lhe compete fazer, e este é o
sentido que deve ser dado ao art. 331, par. 2o (incluído pela Lei 8.952/94) e ao art.
451 já constante originariamente do Código de Processo Civil, é fixar os pontos
controvertidos sobre os quais recairá a produção probatória inútil, o que atentaria,
em última 'ratio', ao princípio da economia processual. A atitude normal do juiz, sob
este aspecto, é negativa. Quando estimar que uma determinada prova é impertinente,
a lei lhe confere poderes para denegá-la.”
Conclui-se daí, portanto, que as regras de repartição do ônus da prova
não se dirigem às partes, mas ao julgador. E exatamente por isso, salvo situações
especialíssimas, não pode o juiz, antes do sentenciamento, disciplinar qual deve ser
a conduta probatória das partes, até porque essa atitude não o vinculará depois,
nem lhe imporá limites à formação do convencimento a respeito dos fatos da
causa.
E é nesse direcionamento que se há de interpretar a disposição do
artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pois efetivamente não
cabe ao juiz anunciar previamente às partes qual será a sua forma de julgamento,
qual será o seu critério de análise das provas que serão produzidas.
Tal norma, portanto, nada mais é de uma orientação de julgamento,
que deve ser observada pelo juiz no momento de proferir a sentença. mesmo
porque se trata de regra que não afeta a atuação probatória das partes, que têm
assegurado o pleno direito de produzir todas as provas pertinentes a respeito de
todos os fatos discutidos, sem a necessidade de perquirir a quem a lei atribui o
respectivo ônus.” (g.n.).
E nesse sentido, vem decidindo este Egrégio Tribunal.
Veja-se:
“Prestação de Serviços Ação de rescisão contratual c.c. indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
12
por danos materiais Aplicação do art. 6o., VIII, do CDC Redistribuição do ônus
da prova pela decisão agravada Contratação envolvendo o desenvolvimento e
assistência técnica para implantação de software
Vulnerabilidade técnica

Precedentes deste Tribunal de Justiça Decisão mantida Recurso não provido.
I- A norma contida no inc. VIII do art. 6o., do Código de Defesa do
Consumidor não visa disciplinar a iniciativa probatória das partes, mas sim
estabelecer regras para o julgamento da causa, na hipótese de ausência de prova.
Remanesce, assim, íntegra a responsabilidade a que alude o art. 373, do Código de
Processo Civil, cabendo ao autor o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo do
seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
II- Diante da vulnerabilidade técnica da autora, é o caso de aplicação da
teoria finalista mitigada para reconhecer a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor” (Agravo de Instrumento no. 2181023-44.2020.8.26.0000 Rel. Des.
Paulo Ayrosa 31a. Câmara de Direito Privado j. 03/09/2020). (g.n.).
“Prestação de serviços
Telefonia fixa - Ação declaratória de
inexigibilidade de débitos, com pleito cumulado de indenização por danos morais -
Demanda de pessoa natural em face de concessionária de serviço público - Sentença
de improcedência - Manutenção do julgado Cabimento - Alegação de que o nome
do autor foi levado à inscrição negativa por conta de 3 débitos que desconhece, a
pedido da ré, em função de contrato que jamais entabulou Inconsistência fática e
jurídica Empresa que contestou o feito e trouxe aos autos relevantes informações
no sentido de que, em verdade, o autor era titular de uma linha de telefonia fixa, mas
que deixou em aberto 3 faturas de cobrança vencidas nos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2014, nos exatos valores das negativações, o que gerou o
cancelamento dos serviços em janeiro de 2015 Concessionária que alertou para o
fato de que o endereço domiciliar constante das referidas faturas é o mesmo onde,
segundo atestaram os órgãos de proteção ao crédito, residia o autor à época da
constituição do débito tarifário
Autor que, ao se manifestar em réplica,
simplesmente deixou de elucidar tais evidências, como lhe competia

Contratação, ademais, que no caso não se perfaz por meio de instrumento escrito,
mas sim por mero contato em uma das lojas da ré Intensa verossimilhança nas
alegações da concessionária
Existência - Inviabilidade de inversão do ônus
probante, na hipótese
Inteligência do art. 373, II, do CPC. Apelo do autor
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006842-75.2020.8.26.0002;
Relator
(a): Marcos Ramos; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2020; Data de Registro:
28/10/2020 g.n.).
“APELAÇÃO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR QUE NÃO ISENTA A
REQUERENTE DE DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU
DIREITO - AUTORA QUE NÃO IMPUGNOU A CONTENTO AS PROVAS
APRESENTADAS PELA RÉ QUANTO A ORIGEM DA DÍVIDA QUE
ENSEJOU O APONTAMENTO DESABONADOR EM CADASTRO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
13
PROTEÇÃO AO CRÉDITO
DÉBITO EXIGÍVEL
NEGATIVAÇÃO QUE
TRADUZ EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO POR PARTE DA CREDORA
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA - CABÍVEL A MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS NA FORMA DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1004632-38.2018.8.26.0223; Relator (a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador:
28a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarujá - 2a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro: 06/08/2020 g.n.).
“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou
improcedente o pedido. Ônus sucumbenciais a cargo do requerente, com a ressalva
da gratuidade a ele concedida. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS. TELEFONIA MÓVEL. Dívida oriunda da não quitação regular
de faturas. Origem e legitimidade do débito e inadimplência do autor demonstradas
a contento pela ré. Ausência, em réplica, de impugnação idônea da contestação
apresentada a ensejar qualquer tipo de dúvida em favor do apelante. Negativação
levada a cabo pela empresa requerida no exercício legal de direito. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. Autor que pretendeu alterar a verdade dos fatos, agindo maliciosamente
para induzir o órgão julgador em erro e livrar-se do cumprimento das obrigações
pactuadas. Manutenção da condenação neste grau recursal, nos termos do disposto
no artigo 81, "caput", e no artigo 80, inciso II, ambos do CPC. Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1006250-20.2019.8.26.0405;
Relator
(a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco -
4a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/06/2020; Data de Registro: 26/06/2020
g.n.).
Comentando o dispositivo contido no art. 6o, inc. VIII, da Lei 8.078/90,
observa Arruda Alvim, em Código de Defesa do Consumidor Comentado - RT - pg.
69/70, que "... afirma-se que para as ações de responsabilidade civil do fornecedor
pelo fato do produto ou pelo fato do serviço, em face de o Código do Consumidor
prescrever como eximente de responsabilidade a prova da inexistência do defeito,
prova esta que cabe ao fornecedor, se desobrigaria o consumidor da prova do
defeito.
Pensamos que tal não ocorre, pois permanece intacta nesse ponto a
distribuição do ônus da prova do art. 333, do Código de Processo Civil, que, como
vimos acima, diz competir ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao
réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Como, sem dúvida, a existência do defeito é fato constitutivo do direito
do autor/consumidor (cabendo-lhe, portanto, a prova consoante o art. 333, I, do
CPC), pois não há responsabilidade civil do fornecedor no sistema do Código do
Consumidor, sem a existência de defeito juridicamente relevante (art. 12, caput), e,
por sua vez, a inexistência do defeito é fato impeditivo do direito do
autor/consumidor (cabendo ao fornecedor o ônus de sua comprovação, nos termos
do art. 333, II, do CPC), e por esta razão foi expressamente previsto pelo Código do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022739-41.2018.8.26.0576 -Voto no 9675
14
Consumidor como eximente da responsabilidade do fornecedor, que deverá prová-
lo, em nada se afasta do regime de distribuição do ônus da prova do Código de
Processo Civil". (g.n).
Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão, a conclusão que
se impõe é a de que o suplicante não logrou demonstrar o pagamento das faturas
reputadas como indevidas.
Logo, não há que se cogitar de inexigibilidade do valor impugnado, que
culminou na negativação de seu nome em cadastros mantidos por entidades de
proteção ao crédito, posto que não demonstrado o respectivo pagamento.
Outrossim, analisada a situação descrita nos autos, a conclusão que se
impõe é a de que o autor não sofreu danos morais.
Com efeito, a inserção de seu nome em cadastros de devedores se
constituiu exercício regular de um direito, sendo indevida qualquer indenização.
Em suma, inexistindo ato ilícito, não há dever de indenizar.
Destarte, a improcedência dos pedidos, era mesmo de rigor, tal como
deliberado pelo douto julgador de primeiro grau.
Por fim, atento ao que foi requerido pelo autor em sede recursal (cf. fls.
114), observo que, contrariamente ao alegado, a r. sentença recorrida não impôs ao
autor qualquer pena por litigância de má-fé.
Logo, à míngua de tal penalidade, não há o que ser afastado, restando,
pois, prejudicado o exame de tal tema.
Ante todo o exposto, por estes e demais motivos consignados na sentença
de mérito, ora adotados como razão de decidir, a fim de evitar repetição
desnecessária e prestigiar os princípios constitucionais da celeridade e efetividade
jurisdicional, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça, o improvimento do recurso, é medida que se impõe.
Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC/2015, os honorários sucumbenciais
devem ser majorados para R$ 1.000,00, observada, todavia, a gratuidade da justiça,
da qual o autor/apelante é beneficiário (fls. 20; 101).
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator